Tribunal: TJMT
Processo: 1000288-66.2016.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
: 1000288-66.2016.8.11.0040

Classe:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:
[Rescisão / Resolução]

Relator:
Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DESA. ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Partes:

[OSVALDO CALCA - CPF: 284.244.769-72 (APELANTE), ATALIAS DE LACORTE MOLINARI - CPF: 049.861.391-77 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), EDILEUSA DA SILVA CALCA - CPF: 652.238.291-15 (APELANTE), ADMAR HEINZ HASSE - CPF: 213.566.889-34 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), FERNANDA VANNIER SOARES PINTO - CPF: 768.476.402-00 (ADVOGADO), DIRCINHA VALIRA BEHN HEINZ HASSE - CPF: 997.737.169-53 (APELADO), ELIARA CRISTIANI HASSE CARVALHO ALBERINI - CPF: 807.395.631-49 (APELADO), TARIK FERREIRA - CPF: 026.146.211-37 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (APELADO), ODAIR TIRITAN - CPF: 144.178.658-92 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA SOZIN TIRITAN - CPF: 097.668.898-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E T A

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO PARA OITIVA DE TESTEMUNHAS REALIZADA POR VIDEO CONFERÊNCIA –
LINK
NÃO DISPONIBILIZADO PARA A PARTE – ENTRADA NA AUDIÊNCIA QUANDO A TESTEMUNHA JÁ HAVIA SIDO OUVIDA – NULIDADE DO ATO – PREJUÍZO VERIFICADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

A falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada na não disponibilização do link de acesso para o advogado, por si só, já é mais que suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, consoante visto na espécie, mormente quando já havia sido ouvida uma testemunha, cujo depoimento fundamentou a procedência do pedido inicial, restando evidente a violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incs. LIV e LV, da CF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de apelação interposto por Osvaldo Calça e outra, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, que nos autos da ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos que lhes move Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros, julgou procedente o feito, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando os réus, de forma solidária, a devolução do montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, devendo o bem lhes ser restituído após a quitação, com a entrega das chaves, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve alteração no link de acesso para a participação na audiência de instrução e julgamento, de modo que adentrou tardiamente na mesma, não tendo acompanhado o depoimento da testemunha Juliane Bedin, a qual já tinha sido ouvida e indagada pela parte autora, tendo a oportunidade apenas de realizar perguntas posteriormente, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. Ainda preliminarmente, defendem a nulidade do laudo pericial, ante a ausência de indicação do método utilizado para avaliar as benfeitorias realizadas no imóvel. No mérito, sustentam a inexistência de simulação e conluio com o Sr. Odair Tritan e sua esposa, de modo que o contrato de compra e venda realizado pelas partes não pode ser rescindido. Seguem sustentando, que a diferença de valor pactuado pela aquisição do imóvel objeto da lide, jamais pode ser fundamento para rescindir qualquer de negócio jurídico, uma vez que extrapola os limites de atuação do Poder Judiciário, infringe o princípio de autonomia das partes e constitui indevida interferência do Judiciário nas relações contratuais. Requerem a reforma da r. sentença, para julgar a ação totalmente procedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 180151280), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USARAM DA PALAVRA OS ADVOGADOS CARLOS EDUARDO LOPES -OAB/MT 12083-A E FERNANDA VANNIER SOARES PINTO – OAB/MT 11441-A

EM 07 DE FEVEREIRO DE 2024:

APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS, O RELATOR ADIOU O JULGAMENTO PARA PRÓXIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 23/02/2024.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Cinge-se dos autos que Gustavo Henrique Carvalho Alberini e outros ajuizaram ação de rescisão contratual c/c devolução de valores pagos em desfavor de Wesley Eduardo da Silva, visando à rescisão do contrato de compra e venda de imóvel urbano celebrado entre as partes, cujo objeto é um apartamento, matriculado sob o n. 16535, no CRI da Comarca de Sorriso/MT, além da devolução dos valores pagos e das despesas referentes à reforma do imóvel, no valor de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), aduzindo que foram vítima de engodo e simulação realizada entre os réus e o Sr. Odair Tritan e sua esposa, motivo pelo qual manejaram a demanda.

Durante a marcha processual, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link
https://tinyurl.com/audiencia02civelsorrisomt
(id. 180151240), contudo,
o referido link não disponibilizado ao advogado da parte ré, dando ensejo à sua entrada tardia na sala de audiência com seus clientes
, momento em que a testemunha Juliane Bedin já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, razão pela qual postulou pela nulidade da aludida oitiva e da repetição integral do ato, ante o desconhecimento do que havia sido perguntado e respondido até então, porém, o condutor do feito permitiu apenas que a referida parte efetuasse as perguntas que entendesse pertinente à testemunha alhures, por considerar que o efeito prático seria o mesmo e indeferiu o pleito (id. 180151244 e id. 180151243).

Após, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento
de “que restou demonstrado nos autos a propriedade de fato do apartamento era de Odair e esposa, consoante depoimentos das testemunhas Sergio Brescansin, Nelson Bedin, e Juliane Bedin, caindo por terra o argumento de que se tratava de relação locatícia entre os réus, bem porque, demonstrada também a estreita relação que todos os reclamados possuem, inclusive em razão de sociedade empresarial (Plena Insumos, id 1099687), de forma que ganha força e verossimilhança a tese de que tal se deve em razão de blindagem patrimonial, por dificuldades financeiras, bem porque, Odair devia para Osvaldo”
, aliado a prova pericial produzida nos autos, julgou procedente o feito, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de imóvel firmado entre as partes, condenando os réus, de forma solidária, a devolução do montante de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), acrescido dos consectários legais, devendo o bem lhes ser restituído após a quitação, com a entrega das chaves, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação (id. 180151258).

Irresignados, os apelantes arguem, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, sob a alegação de que houve alteração no link de acesso para a participação na audiência de instrução e julgamento, de modo que adentrou tardiamente na mesma, não tendo acompanhado o depoimento da testemunha Juliane Bedin, a qual já tinha sido ouvida e indagada pela parte autora, tendo a oportunidade apenas de realizar perguntas posteriormente, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão
. Após detida análise dos autos, conforme relatado, o MM. Juiz designou a realização de audiência de instrução e julgamento para oitiva de testemunhas, por vídeo conferência, tendo disponibilizado o link
https://tinyurl.com/audiencia02civelsorrisomt
(id. 180151240), contudo,
o referido link não disponibilizado ao advogado da parte ré, dando ensejo à sua entrada tardia na sala de audiência com seus clientes
, momento em que a testemunha Juliane Bedin já tinha sido ouvida e questionada pela parte autora, razão pela qual postulou pela nulidade da aludida oitiva e da repetição do ato, ante o desconhecimento do que havia sido perguntado e respondido até então, porém, o condutor do feito permitiu apenas que a referida parte efetuasse as perguntas que entendesse pertinente à testemunha alhures, indeferindo o pleito por considerar que o efeito prático seria o mesmo (id. 180151244 e id. 180151243).

Sendo assim, em que pese o próprio magistrado tenha confirmado que o
link
da audiência não foi disponibilizado ao advogado da parte ré, de modo que permitiu à elaboração de perguntas à testemunha Juliane Bedin, entretanto, deixou de anular integralmente o ato (id. 180151243), causando, com a devida vênia, evidente prejuízo e cerceamento à defesa dos réus, ora apelantes.

Isso porque, além de não ter anulado o depoimento da testemunha Juliane Bedin ocorrido sem a presença da parte ré e de seu advogado, repisa-se, o condutor do feito ainda utilizou o mesmo como fundamento de procedência da demanda, senão vejamos:

“Em avanço, rumo ao desate do mérito, sobre o conluio relatado na emenda à inicial e memoriais pelos requerentes,
não se olvida que restou demonstrado nos autos a propriedade de fato do apartamento era de Odair e esposa,
consoante depoimentos das testemunhas
Sergio Brescansin, Nelson Bedin, e
Juliane Bedin
, caindo por terra o argumento de que se tratava de relação locatícia entre os réus, bem porque, demonstrada também a estreita relação que todos os reclamados possuem, inclusive em razão de sociedade empresarial (Plena Insumos, id 1099687), de forma que ganha força e verossimilhança a tese de que tal se deve em razão de blindagem patrimonial, por dificuldades financeiras, bem porque, Odair devia para Osvaldo
.”
(id. 180151258 – negritei e grifei).

À vista disso, com a devida vênia, não pode o magistrado cercear o desenvolvimento da defesa da parte ré e, posteriormente julgar procedente a lide com base no depoimento da testemunha que teve a sua oitiva sem a participação da referida parte.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO – PROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA – VIDEO CONFERÊNCIA – NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.

Realizada a audiência por videoconferência e não disponibilização do link de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa
.-”
(REsp n. 714.467/PB, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2010 – negritei).

No mesmo norte caminha a jurisprudência dos Tribunais pátrios,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA – CONSTATAÇÃO – NULIDADE DA SENTENÇA.

O cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e fica impedido pelo órgão judicial.

A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa, pois impede a parte de rever o conteúdo e impugná-lo adequadamente.

Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito
.

Recurso provido.”
(TJMG, RAC n. 1.0555.17.002235-7/001, 20ª Câm. Cív., Rel. Des. Manoel dos Reis Morais, j. 14.07.2021 – negritei).

“[...]
Audiência deprecada por videoconferência – não disponibilização do link de acesso à defesa – impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo – presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa
[...]”
(TJSP, HC n. 095478-69.2021.8.26.0000, 12ª Câm. Cív., Rel. Des. Vico Mañas, j. 15.06.2021 – negritei).

À vista disso, é de clareza solar que a falha no sistema do aplicativo de videoconferência, consubstanciada na não disponibilização do link de acesso para o advogado, por si só, já é mais que suficiente para caracterizar o cerceamento de defesa da parte prejudicada, consoante visto na espécie, mormente quando já ouvida uma testemunha, cujo depoimento fundamentou a procedência do pedido inicial, reafirma-se.

Não obstante, vale destacar ainda que o Juiz deve buscar a verdade real dos fatos, razão pela que é indispensável, no presente caso, a produção da prova oral na forma pretendida pelos recorrentes, isto é, isenta de vícios, ainda que a parte não consiga comprovar o seu direito.

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5º, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para o seu regular processamento, a fim de que seja realizada a audiência de instrução e julgamento para oitiva das testemunhas na forma disposta na lei processual civil.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024